Tribunal: TJSP
Processo: 2225589-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – O título executivo deve ser executado fielmente (CPC/2015, art. 509, §4o), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC/2015, arts. 223, 505 e 507), bem como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015 art. 502) e ao

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – O título executivo deve ser executado fielmente (CPC/2015, art. 509, §4o), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC/2015, arts. 223, 505 e 507), bem como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa julgada (CPC/2015 art. 502) e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC/2015, art. 508) - A impugnação ao cumprimento de sentença somente pode versar sobre as matérias elencadas no art. 525, CPC/2015 (antigo art. 475-L, CPC/1973), ou seja, causas impeditivas, modificativas ou extintivas da obrigação, supervenientes à sentença - Incumbe ao executado que, em impugnação ao cumprimento de sentença, alegar excesso de execução, indicar o valor que entende correto para a dívida exequenda, de forma justificada, especificando as incorreções encontradas nos cálculos do exequente, acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, para comprovação do alegado, sob pena de rejeição liminar ou de não conhecimento desse fundamento, por força do disposto no art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, sendo descabida, nesse caso, determinação de emenda da inicial da impugnação, sob pena de mitigar e, até mesmo, de elidir o propósito maior de celeridade e efetividade do processo executivo - Reconhecimento de que como: (a) a execução encontra-se lastreada em título executivo judicial, consistente em r. sentença já transitada em julgado, o que permite o oferecimento de incidente de cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 523 e ss, CPC; (b) é descabida a arguição em impugnação em cumprimento de sentença das matérias relativas à fase de conhecimento, quais sejam, as questões relativas à comprovação da existência do débito exequendo, pois a apreciação neste momento processual implica violação da coisa julgada e violação ao disposto no art. 525, §1o do CPC e (c) a parte agravante executada arguiu ocorrência de excesso de execução, mas não apresentou, na impugnação ao cumprimento de sentença, nem mesmo no presente recurso, demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, para comprovação do alegado, nem apontou fato concreto revelador de equívoco cometido pela parte credora agravada, de rigor, a manutenção da r. decisão agravada.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Não configurada.
Recurso desprovido.